Tribunal: TJBA
Processo: 8048195-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048195-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA AGRAVADO: DELEGADO(A) TITULAR DA DELEGACIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (DECON) e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO VEICULAR “FURTO E ROUBO”. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO APÓS 10 ANOS. EMPRESA AGRAVANTE RECONHECIDA COMO VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por BONINA VEÍCULOS EIRELI – EPP contra decisão interlocutória da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, mantendo restrição administrativa de “furto e roubo” sobre veículo da agravante (CHERY/QQ3 1.1, chassi LVVDB12B7CD044371), sob o fundamento de ausência de liquidez da prova, então em análise no inquérito policial. 2. A decisão de primeiro grau entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. 3. Agravo interno interposto pela mesma parte contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso, posteriormente declarado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo principal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de restrição administrativa sobre veículo, por período superior a 10 anos, sem instauração de ação penal e com inquérito policial concluído reconhecendo a proprietária como vítima de estelionato, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal. III. Razões de decidir 5. Fato superveniente consistente na conclusão do inquérito policial, após 10 anos de tramitação, reconhecendo a agravante como vítima de estelionato, supera integralmente o fundamento da decisão agravada, que se baseara na ausência de liquidez da prova. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RMS nº 72.007/SC (Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.03.2025), firmou que “o excesso de prazo na manutenção da constrição, sem a instauração de ação penal, pode caracterizar constrangimento ilegal”, entendendo que 5 anos de constrição sem ação penal já violam o princípio da razoabilidade. 7. Aplica-se ao caso o raciocínio a fortiori: se 5 anos configuram excesso, 10 anos de restrição com inquérito concluído e vítima reconhecida demonstram constrangimento ilegal manifesto. 8. A manutenção da restrição após a conclusão do inquérito viola os princípios constitucionais da propriedade (art. 5º, XXII, CF/1988), da livre iniciativa (art. 170, p.u., CF/1988), da razoabilidade, da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988). 9. O perigo de dano é evidente, diante da desvalorização progressiva do bem e do prejuízo à atividade comercial da agravante, não havendo perigo reverso. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno declarado prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: “1. A conclusão de inquérito policial que reconhece o titular do bem como vítima do ilícito supera o fundamento de indeferimento de tutela baseado na ausência de liquidez da prova em análise. 2. A manutenção de restrição administrativa sobre veículo por mais de 10 anos, sem instauração de ação penal e com inquérito concluído atestando a vitimização do proprietário, configura constrangimento ilegal por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e direito de propriedade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e LXXVIII, e 170, p.u.; CPP, art. 10; CPC, arts. 1.015, I, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 72.007/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.03.2025; STJ, RMS nº 69.359/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8048195-25.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante BONINA VEÍCULOS EIRELI - EPP e como Agravados DELEGADO(A) TITULAR DA DELEGACIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (DECON) e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos cominados no voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte RELATORA